Tribunal: TJES
Processo: 0000794-55.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000794-55.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UELSON DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000794-55.2022.8.08.0065

APELANTE: UELSON DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por UELSON DE SOUZA LIMA contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos no caput do art. 33, combinado com o inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006, e no art. 12 da Lei 10.826/2003. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime prisional menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o acervo probatório demonstra a autoria e a materialidade dos crimes imputados; (ii) verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na natureza dos entorpecentes e no armamento apreendido; (iii) avaliar se o contexto fático evidencia dedicação a atividades criminosas, impedindo a aplicação do benefício do tráfico privilegiado; (iv) estabelecer a adequação do regime inicial fechado diante do montante da pena e das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas emergem de forma segura do boletim de ocorrência, dos autos de apreensão, dos laudos periciais e dos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

O depoimento de agentes públicos constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando se apresenta harmônico com os demais elementos de convicção presentes nos autos.

O crime de tráfico de drogas caracteriza-se como de ação múltipla, cuja consumação ocorre com o ato de guardar ou manter em depósito a substância ilícita, o que torna prescindível a apreensão direta em poder do agente no momento da abordagem.

O art. 42 da Lei 11.343/2006 autoriza a exasperação da pena-base em razão da natureza das substâncias, notadamente a cocaína, e do contexto de apreensão envolvendo armamento de alto potencial ofensivo.

A apreensão de duas submetralhadoras municiadas e a atuação conjunta com adolescente revelam dedicação a atividades criminosas, circunstância que obsta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

A fixação de pena superior a 8 anos, aliada à existência de circunstâncias judiciais negativas, impõe a manutenção do regime inicial fechado, em observância à alínea a do § 2º do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais, quando em harmonia com o conjunto probatório, possui plena eficácia para sustentar o decreto condenatório.

A configuração do crime de tráfico de drogas dispensa a prova do contato físico direto entre o agente e o entorpecente, bastando a demonstração da disponibilidade fática sobre o material ilícito.

A posse de armamento pesado e a utilização de menores na prática delitiva evidenciam dedicação a atividades criminosas e afastam a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A natureza da droga e a gravidade concreta da conduta justificam a imposição de regime prisional mais rigoroso e a elevação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados: inciso VI do art. 40, art. 42 e § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 12 da Lei 10.826/2003; alínea a do § 2º do art. 33 do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000794-55.2022.8.08.0065

APELANTE: UELSON DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
UELSON DE SOUZA LIMA
contra sentença do
Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condená-lo pelos crimes previstos no
artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03
. Foram fixadas as penas de
10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial
fechado
, além de 1 ano de detenção, a ser cumprido após a pena reclusiva, e 1.030 dias-multa
. O réu foi
absolvido
da imputação do artigo 35 da Lei de Drogas.

Segundo a denúncia, no dia 03 de agosto de 2022, no Beco do Machado, em Jaguaré/ES, o apelante, em companhia de um adolescente, mantinha em depósito drogas destinadas à comercialização e possuía duas submetralhadoras calibre .380, municiadas, sendo apreendidos 15 papelotes de cocaína e 8 buchas de maconha.

A defesa sustenta insuficiência de provas, alegando ausência de apreensão direta com o réu, e requer, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime mais brando.

O recurso é conhecido, mas não merece provimento.

A
materialidade
dos delitos está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo de química forense que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, bem como pelo laudo de eficiência das armas de fogo. Não há controvérsia relevante sobre esse ponto.

A
autoria
, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e convergentes no sentido de que o apelante foi flagrado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, em companhia de um adolescente, e que ambos tentaram se evadir ao perceber a aproximação da viatura. Na ocasião, o menor dispensou uma pochete contendo droga e dinheiro.

As diligências realizadas na sequência levaram à localização, em imóveis vinculados ao contexto da abordagem, de mais entorpecentes e das armas de fogo. Soma-se a isso o depoimento do adolescente, que confirmou, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que agia a mando do apelante, inclusive segurando a pochete com drogas, além de atribuir a ele a propriedade das armas apreendidas.

Esse conjunto probatório afasta a
tese de condenação fundada em mera presunção
. Há, ao contrário, um encadeamento lógico de provas independentes que se corroboram. A ausência de apreensão direta do entorpecente nas mãos do réu não impede a condenação, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma, entre outras hipóteses, com o ato de guardar ou ter em depósito substância ilícita, bastando a demonstração da disponibilidade fática sobre o material, como ocorreu no caso.

Também não procede a
alegação de fragilidade da prova policial.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento de agentes públicos é meio idôneo de prova, sobretudo quando harmônico com os demais elementos dos autos, como se verifica na hipótese.

No que se refere à
dosimetria
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea. O juízo de origem considerou, de forma concreta, a natureza das substâncias apreendidas, em especial a cocaína, bem como o contexto da apreensão, que envolveu armamento de alto potencial ofensivo e a participação de adolescente. Tais circunstâncias evidenciam maior reprovabilidade da conduta e autorizam o incremento da pena, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.

Ainda que a defesa
sustente que a natureza da droga é inerente ao tipo penal
, o caso concreto revela elementos adicionais que extrapolam a normalidade do delito, especialmente a conjugação entre tráfico, armamento pesado e utilização de menor, o que justifica o juízo negativo na primeira fase da dosimetria.

Inviável, igualmente, o reconhecimento do
tráfico privilegiado.
Embora o apelante seja tecnicamente primário, os elementos dos autos demonstram sua dedicação a atividades criminosas. A apreensão de duas submetralhadoras municiadas, a quantidade de munições e a atuação conjunta com adolescente revelam um contexto de atuação estruturada, incompatível com a figura do traficante eventual.

A absolvição pelo crime de associação para o tráfico não altera essa conclusão. Trata-se de institutos distintos. A associação exige prova de vínculo estável e permanente entre agentes, o que não restou demonstrado. Já o afastamento do privilégio demanda apenas a comprovação de dedicação a atividades criminosas, o que, no caso, está evidenciado pelas circunstâncias concretas da conduta.

Por fim, o
regime inicial fechado
mostra-se adequado. A pena aplicada é superior a 8 anos, e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, evidenciando a gravidade concreta da conduta, o que justifica a imposição do regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)